Tribunal: STF
Processo: RE 85122
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
INTIMAÇÃO. COMUNICAÇÃO FEITA PELO JUIZ AO CHEFE DO ÓRGÃO A QUE ESTÁ
VINCULADO O DEFENSOR DESIGNADO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA
RECURSO QUE COMEÇOU A CORRER DA JUNTADA DO OFÍCIO EM RESPOSTA.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.